Tribunal: TJSP
Processo: 1020800-72.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEIS URBANOS – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEIS URBANOS – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO IPTU – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, I, DA LEI 10.705/2000 – SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1020800-72.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARLENE TEIXEIRA, NANCY BEHISNILIAN, JANICE
ARISTAKESSIAN, SÉRGIO DONIZETI ARISTAKESSIAN e MARCELO TADEU
ARISTAKESSIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária:
1020800-72.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 8a. Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Josué Vilela Pimentel
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorridos:
Marlene Teixeira e outros
Interessados:
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São
Paulo
VOTO No 39.613

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
3
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD IMÓVEIS URBANOS BASE DE CÁLCULO –
UTILIZAÇÃO DO “VALOR VENAL DE REFERÊNCIA”
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE
VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA
CÁLCULO DO ITBI
“SUGESTÃO” FEITA POR
DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO
DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) TEXTO DA
LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM
AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS VALORES
CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
DO
IPTU

OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA EXEGESE DOS ARTIGOS
150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II,
§1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, I,
DA
LEI
10.705/2000

SENTENÇA
CONCESSIVA
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Marlene
Teixeira e outros contra ato coator do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, in suma, que o ITCMD incidente sobre
os bens imóveis deixados em razão do falecimento da Sra. ANISZA
ARISTAKESSIAN observem o valor venal para fins de IPTU.
A r. sentença concedeu a segurança para que seja admitido o
recolhimento do ITCMD, incidente sobre o bem imóvel transmitido seja
calculado pautado na utilização da base de cálculo do IPTU lançado no mesmo
exercício, considerado o valor venal e o valor de mercado do imóvel na data da
transmissão causa mortis.
Subiram os autos a esta Corte para o exame da remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
4
necessária (fls. 115).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Marlene Teixeira e outros impetraram o presente mandado de
segurança postulando a observância da legislação de regência quanto ao ITCMD,
que estipula como base de cálculo da exação o valor venal do imóvel e não o
“valor venal de referência”.
De rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
Compulsando a legislação atinente à espécie, temos que o artigo
38, do Código Tributário Nacional, tratando do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (inter vivos ou causa mortis) prescreve:
Art. 38 A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens
ou direitos transmitidos.
Tratando-se de exação cuja instituição é de competência dos
Estados (artigo 155, I, da CF), editou o Estado de São Paulo a Lei 10.705, de 28
de dezembro de 2000 (regulamentada pelo Decreto 46.655/02) que estabelece em
seu artigo 9o:
Art. 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo)
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
E ainda, o artigo 13:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Art. 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial Territorial Urbana IPTU;(...)
A regulamentar referida legislação, veio o Decreto 46.655/02
que, instituindo o Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, dispôs em seu artigo 16:
Art. 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR;(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel: (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002,
de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
6
E é o supra transcrito item 2, inserido pelo Decreto 55.002/2009,
que está causando, na hipótese vertente, a celeuma.
Com efeito, é sabido que se tratando de Decreto regulamentador,
este deve observar os limites traçados pela legislação que regulamenta, não
podendo inovar.
Assim sendo, a adoção da referida base de cálculo (a mesma do
ITBI), ainda que o dispositivo indique uma possibilidade e não um dever, não
pode se dar, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, insculpido
nos artigos 150, I, da CF e 97, II, §1o, do CTN e que limitam o poder de tributar
dos entes federados:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
(g.n.)
Art. 97 Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§1o - Equipara-se à majoração do tributo a modificação de
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§2o - Não constitui majoração de tributo, para os fins do
disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Ora, o Decreto deu à Administração Tributária uma margem de
discricionariedade incabível quando o assunto é tributo. Todos os aspectos da
hipótese de incidência da norma que institui ou majora o tributo devem ser
veiculados em lei: fato gerador, base de cálculo, alíquotas (observadas as
exceções constitucionais), contribuintes, responsáveis etc.
A lei instituidora do ITCMD (Lei 10.705/2000) estabeleceu a
base de cálculo do imposto como sendo o valor venal do bem ou direito
transmitido definindo-o como sendo o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação
(artigo 9o, §1o).
Estipulou, ainda, que este valor (tratando-se de imóveis urbanos)
não poderia ser inferior ao utilizado para o cálculo do IPTU.
Ou seja, ou se promove a avaliação do bem para encontrar seu
valor de mercado ou se adota o valor venal constante da planta genérica de
valores para cálculo do IPTU cuja atualização, ademais, é perfeitamente
autorizada pela lei, não caracterizando majoração do tributo (artigo 97, §2o, do
CTN).
Esta é a previsão legal que deve ser observada.
Não pode, pois, vir, por Decreto, “sugerir” nova base de cálculo,
passando a cobrar o imposto calculado sobre valores constantes de uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
8
tabela, criada para o cálculo do ITBI e cuja legalidade também é questionável,
pegando de surpresa o contribuinte em flagrante desrespeito aos princípios da
legalidade e, consequentemente, da anterioridade tributária.
Aliás, sobre a própria base de cálculo do ITBI já expôs Kiyoshi
Harada: “...na ausência de PGV específica para lançamento de ITBI por
homologação cabe ao contribuinte valer-se da PGV editada para fins de
lançamento do IPTU. Aliás, seria até estranho que cada imóvel tivesse dois
valores distintos: um para lançamento do IPTU e outro para lançamento do
ITBI. A base de cálculo, que é um dado objetivo e real não deve variar em
função deste ou daquele imposto; o quantum do tributo desejado pelo sujeito
ativo incidente sobre a base de cálculo. (...) ... o Município não pode contemplar
dois valores venais distintos para o mesmo imóvel, principalmente se a
legislação adotou tanto para o IPTU como para o ITBI o mesmo conceito
doutrinário de valor venal. A base de cálculo para um e para outro imposto deve
ser a mesma, dosando-se o aspecto quantitativo do fato gerador com a alteração
da respectiva alíquota.” (ITBI: doutrina e prática. Atlas, 2010, p. 145 e 170 in
PAULSEN, Leandro; Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência; 15a ed. Ed. Livraria do Advogado) (g.n.).
Assim sendo, o Decreto, no que excede aos limites da lei que
regulamenta, é inaplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020800-72.2020.8.26.0053 -Voto no
9
Por tais fundamentos, fica mantida a sentença concessiva da
segurança.
Isto posto, nego provimento à remessa necessária.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator